Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-74.2018.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL EM CONSTRUÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. ÁREA PRIVATIVA. METRAGEM INFERIOR. MEZANINO. NBR 12721.
I – O mezanino, ainda que em estrutura metálica, é um pavimento acima do pavimento térreo, de uso exclusivo dos proprietários do imóvel, portanto deve ser considerado como área edificada de uso privativo, nos termos da NBR 12721.
II – A promessa de compra e venda de imóvel comercial, posteriormente objeto de cessão de direitos e obrigações em favor das autoras, previu expressamente a área privativa do imóvel, resultado da soma das metragens do pavimento térreo e do mezanino, que foram consideradas tecnicamente compatíveis por meio de perícia judicial, razão pela qual improcede a pretensão de restituição de valores decorrentes de suposta metragem inferior.
III – Apelação desprovida.